Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702309-28.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA EMBARGADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, JOSE RAUL ALKMIM LEAO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o réu foi devidamente intimado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 33996125), quedando-se, porém, inerte (ID 34356576). Por sua vez, o autor ainda não foi intimado para se manifestar sobre os aclaratórios apresentados pelo réu no ID 33786455. Desse modo, intime-se a parte autora para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 33786455, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Outrossim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre as informações prestadas pelo Juízo de origem no ID 36043356 e sobre os documentos constantes do ID 36043358. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator